Tribunal: TJDFT
Processo: 0728267-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo interno, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão desta relatoria, que deferiu em parte efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A decisão do juízo de origem rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em que é credor RODRIGO LOPES DE SOUSA. Os ora agravantes sustentaram que o decisum teria deixado de reconhecer a probabilidade de êxito do recurso, ao entendimento de que o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, quando, na verdade, referida decisão não alcançaria a correção do débito da Fazenda Pública discutido nos presentes autos. Lado outro, também teria sinalizado a rejeição da tese de prescrição do direito, porém haveria julgados desta Corte que a reconheceram em situações semelhantes. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno e, ao final, seu provimento para reformar a decisão monocrática. É o relatório. Decido. Embora haja previsão legal acerca da possibilidade de o relator conferir efeito suspensivo e até tutela ativa em sede recursal, é preciso compatibilizar a disposição normativa com a natureza e peculiaridades de cada recurso. No caso de agravo interno, em particular, há previsão da possibilidade de retratação, o que, via de regra, levaria a revogação da decisão objurgada e o acolhimento do pleito perseguido. Essa sistemática mostra-se, a princípio, incompatível com o pedido de tutela de urgência em sede de agravo interno, embora não se descarte excepcionalíssimas situações que eventualmente poderá ensejar compreensão diversa. Não bastasse, em tendo sido negado efeito suspensivo pelo relator, por entender ausentes seus requisitos, a simples interposição de recurso contra essa decisão não tem o condão de esvaecer os fundamentos outrora lançados e ora atacados, de modo que, até que a questão seja reanalisada pelo Colegiado, eles preponderariam. É sabido que o agravo de instrumento, como os recursos em geral, não é dotado de efeito suspensivo (art. 955). Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 (par. único art. 299, par. único do 995, §4o do art. 1.012 e art. 1.019, todos do CPC. Considerando que a concessão da tutela de urgência ou o efeito suspensivo pressupõe não só a verossimilhança ou razoabilidade do direito invocado, como também o risco de dano ou resultado útil do recurso, é imperioso que a parte demonstre esses requisitos nos fundamentos da respectiva petição. Mas considerando que a questão será submetida ao órgão Colegiado e que esse aspecto temporal certamente foi considerado pelo relator quando indeferiu a liminar, não há como se entender que mera reiteração dos argumentos, agora na forma de agravo interno, seria suficiente para se deferir monocraticamente a providência que já se entendeu não preencher os pressupostos da urgência. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Faculto ao agravado manifestar-se quanto ao agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator